Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-06.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. A embargante aponta omissão no vergastado acórdão, à míngua de estipulação dos índices incidentes sobre o valor da condenação por dano moral imposta.
3. Sem contraminuta aos embargos.
III – Questões em discussão.
4. A insurgência recursal circunda a verificação de omissão no acórdão.
IV – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. Com razão. Entrevê-se que, malgrado o provimento do recurso inominado, reformando a sentença para condenar a embargante ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, a cada autor/embargado, o acórdão não estipulou os índices de correção monetária e de juros moratórios, tampouco os respectivos termos iniciais.
7. Dessa maneira, assim o faço, a saber, os valores referentes aos danos morais devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) a contar do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação até 30/08/2024, quando então passará a ser a Selic (art. 406, § 1o, CC).
V – Dispositivo.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.